Tribunal: TJDFT
Processo: 0746921-98.2023.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO. DANO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. TENTATIVA. CABIMENTO. DANO. MESMO CONTEXTO FÁTICO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. ADEQUADO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CONSEQUENCIAS DO CRIME. PREJUÍZO. INERENTE AO TIPO PENAL.
I - A materialidade e a autoria do crime de extorsão descrito na peça acusatória encontram-se sobejamente demonstradas pelo acervo probatório que integra os autos, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.
II - É firme o entendimento da jurisprudência no sentido de que nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima, quando firme e coerente, tem relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova, sendo apta para fundamentar o decreto condenatório.
III - Apesar do crime de extorsão ser de natureza formal e ser irrelevante a obtenção da indevida vantagem econômica (Súmula 96 do STJ), para haver consumação é necessário que a vítima realize o comportamento exigido pelo agente que emprega a grave ameaça ou violência. Se a vítima não se submete à vontade do agente, configura-se a hipótese de extorsão na modalidade tentada. Precedentes do STJ e desta Corte.
IV - Comprovado nos autos que o réu exigiu a entrega de valores, mediante o emprego de grave ameaça, mas constatado que o ofendido não se submeteu à ordem, deve ser reconhecida a modalidade tentada do delito, com redução da pena na fração de 1/2 (metade), tendo em vista o iter criminis percorrido.
V - Demonstrado que o dano causado pelo réu pertenceu a um mesmo contexto fático, como forma de desdobramento lógico da grave ameaça praticada no contexto do delito de extorsão, aplica-se o princípio da consunção.
VI - O prejuízo é consequência inerente aos crimes contra o patrimônio, de modo que somente poderá ser utilizado para majoração da pena-base quando o dano patrimonial for expressivo.
VII - Recurso conhecido e parcialmente provido.